Tribunal: TJSP
Processo: 1011796-90.2022.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – FRAUDE BANCÁRIA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.
1. LEGITIMIDADE PASSIVA – Existência de relação jurídica entre as partes - Objeto da lide é a alegada falha na prestação dos serviços bancários contratados – Responsabilidade dos corréus configurada, nos termos dos artigos 7o, parágrafo único e 14 do CDC - Responsabilidade objetiva e solidária, por

Ementa:
APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – FRAUDE BANCÁRIA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.
1. LEGITIMIDADE PASSIVA – Existência de relação jurídica entre as partes - Objeto da lide é a alegada falha na prestação dos serviços bancários contratados – Responsabilidade dos corréus configurada, nos termos dos artigos 7o, parágrafo único e 14 do CDC - Responsabilidade objetiva e solidária, por pertencerem as rés a mesma cadeia de fornecimento de produtos/serviços – Preliminar afastada.
2. FRAUDE BANCÁRIA - Subtração de telefone celular, seguida de acesso a aplicativo – Contratação de empréstimo, uso de cartão de crédito e transferências bancárias – Responsabilidade objetiva pelo risco-proveito decorrente da exploração de atividade de risco – Súmula 479, c. STJ – Ausência de prova de que a correntista teria negligenciado senhas ou informações pessoais sensíveis – Realização de operações bancárias que destoam do perfil de consumo da autora, sem que isso tenha gerado qualquer alerta – Inexigibilidade dos débitos - Dever de reparação integral – Precedentes deste e. Tribunal - Danos morais verificados – Indevida negativação do nome da autora em cadastros de proteção ao crédito – Manutenção da indenização por danos morais arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), não sendo o caso de majoração ou redução.
SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.